Tribunal: TJBA
Processo: 0004041-29.2008.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004041-29.2008.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ESPÓLIO: EGINALDO GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCIA GISELE ROLIM CERQUEIRA, JOAO LEANDRO BARBOSA CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
Direito Civil e Processual Civil.
Ação de COBRANÇA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
PLANO VERÃO.
SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. decisão em sede de
RE nº 626307.
PRELIMINAR de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. mérito. prescrição. inocorrência
.
ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. PERTINÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. DESCABIMENTO. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0004041-29.2008.8.05.0191
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelado EGINALDO GOMES DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.